Tribunal: CARF
Processo: 10980.010872/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010872/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.695 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
RINEO LANÇONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa, constatada, se for o caso, a partir da lavratura do auto de
infração, quando se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. RENDIMENTO TRIBUTADO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
A parcela da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário somente será
dedutível na apuração do imposto a ser retido sobre esse rendimento, por ocasião
de sua tributação exclusiva na fonte.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução de dependente pleiteada em relação à filha que no
ano-calendário contava com 28 anos de idade.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
NÃO
DEPENDENTE.
DESCABIMENTO.
Mantém-se a glosa das despesas com instrução relativas à dependente cuja glosa
restou mantida por não cumprir os requisitos para figurar como dependente na
declaração de ajuste anual do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010872/2007-28
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010872/2007-28

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/14), lavrada em
06/08/2007, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: dedução
indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00; com dependentes, no valor de
R$ 1.272,00; e de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 1.396,78.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado, em 10/08/2007 (fl. 27), o contribuinte apresentou, em 10/09/2007,
por intermédio de procurador (fl. 05), a impugnação de fls. 01 a 04, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 27), alegando, em preliminar a nulidade do
lançamento, considerando cerceado seu direito de defesa, em face de não ter sido
intimado a esclarecer as divergências entre os valores do comprovante anual de
rendimentos e aqueles consignados na declaração de ajuste anual.
No mérito, contesta a glosa da dedução das despesas com instrução havidas com
Viviane Cristiane Lançoni (cópia da Certidão de Nascimento à fl. 20), consignada
como dependente na declaração, e informadas corretamente, R$ 1.998,00, conforme
comprovante do estabelecimento de ensino (fl. 18).
Argumenta que o pagamento da pensão alimentícia judicial, inclusive sobre 13°
salário, se deu com base em entendimento externado nos Autos n° 1.472/84, do Juízo
da 3' Vara de Família do Poder Judiciário do Paraná, ratificado no Oficio n° 02, de
1987, encaminhado pelo Juízo à fonte pagadora (copia à fl. 19).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-26.382 (e-fls. 34/38), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010872/2007-28

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa, constatada, se for o caso, a partir da lavratura do auto de
infração, quando se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RENDIMENTO
DE
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
DEDUÇÃO
PARA
EFEITOS
DE
RETENÇÃO DE IMPOSTO NA FONTE.
A parcela da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário somente será
dedutível na apuração do imposto a ser retido sobre esse rendimento, por ocasião
da tributação exclusiva na fonte.
DEPENDENTE.
RELAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução de dependente pleiteada em relação à filha que no
ano-calendário contava com 28 anos de idade.
DESPESA COM INSTRUÇÃO DE NÃO DEPENDENTE. DESCABIMENTO.
Mantém-se a glosa das despesas com instrução relativas à dependente cuja glosa
restou mantida por não cumprir os requisitos para figurar como dependente na
declaração de ajuste anual do contribuinte.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
42/49), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são as: deduções indevida de despesas com instrução,
no valor de R$ 1.998,00; com dependentes, no valor de R$ 1.272,00; e de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 1.396,78.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010872/2007-28

Da Preliminar
Nulidade
De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Preliminarmente, quanto à arguição de nulidade, por falta de intimação para
esclarecimentos, cabe observar o disposto no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I — os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.".
O lançamento, conforme se verá adiante, atendeu aos dispositivos legais
pertinentes e, não estando presentes os pressupostos que a justifiquem, não há como
ser provida a preliminar de nulidade.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010872/2007-28

Vale, ainda, salientar que a intimação do contribuinte é prescindível na fase da
autuação, a teor do disposto na Instrução Normativa SRF n° 94, de 24 de dezembro de
1997, sobre as intimações da autoridade revisora, no caso de infrações cuja ocorrência
esteja claramente demonstrada e apurada:
“Art. 3° O AFTN responsável pela revisão da declaração deverá intimar o
contribuinte a prestar esclarecimentos sobre qualquer falha nela detectada, fixando
prazo para atendimento da solicitação.
Parágrafo único. A intimação de que trata este artigo poderá ser dispensada, a
juízo do AFTN.
a) se a infração estiver claramente demonstrada e apurada;
(...)”
No presente caso, constou da descrição dos fatos da autuação que o impugnante
foi intimado na fase preparatória do lançamento, tendo, inclusive, comprovado parte
das deduções sob análise (caso da pensão alimentícia judicial).
Por oportuno, cabe esclarecer que o trâmite de um processo administrativo
fiscal envolve dois momentos distintos: o momento do procedimento oficioso e o
momento do procedimento contencioso. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos,
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência. O destinatário desses elementos de convencimento é o contribuinte — que
pode reconhecer o seu débito, recolhendo-o—, ou o julgador administrativo, no caso
de ser apresentada impugnação ao lançamento.
Na fase oficiosa, portanto, a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os .elementos de que dispõe para efetuar
o lançamento.
A fase processual — contenciosa — da relação fisco-contribuinte se inicia com
a impugnação tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972) e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. A solução desse
conflito é que se aplicam as garantias constitucionais da observância do contraditório e
da ampla defesa.
Ressalte-se que o art. 16, item III, do mencionado Decreto, determina que a
impugnação mencionará "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir ".
Como a fase litigiosa só se instaura com a impugnação, fica assegurado ao
contribuinte, nessa fase, o mais amplo direito de apresentar argumentos, alegações e
documentos em sua defesa.
Em face do que se expôs, não podem prosperar as arguições preliminares, no
sentido de obter a nulidade do lançamento.
No mérito, quanto à dedução da pensão alimentícia, cabe esclarecer que a •
parcela referente ao 13° salário foi deduzida por ocasião do cálculo do imposto a ser
retido na fonte sobre esse rendimento, que se sujeita à tributação exclusiva. Assim,
não se submetendo o rendimento de 13° salário à tributação no ajuste, incabível
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010872/2007-28

pretender deduzir a parcela da pensão alimentícia judicial correspondente na
declaração de ajuste anual.
No que se refere à glosa da dedução de dependente, observa-se que o
impugnante consignou a esse título, em sua declaração de ajuste anual, a filha, Viviane
Cristiane Lançoni. Para comprovar a relação de dependência, junta cópia da Certidão
de Nascimento de Viviane Cristina Lançoni (fl. 20), registrando seu nascimento em
20/11/1976.
O art. 35, III, § 1° da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim, prevê a
dedução dos(as) dependentes filhos (as)::
"Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4° inciso III, e 8, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
§1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.”
Ou seja, ainda que universitário(a), o filho(a) somente poderia ser admitido(a)
como dependente do contribuinte até 24 anos de idade. Assim, incabível pretender a
dedução da filha que contava com 28 anos de idade no ano-calendário em pauta.
Buscando comprovar despesas com instrução, o impugnante junta à petição o
documento de fl. 18, emitido pela Associação Paranaense de Cultura — APC (PUC
PR), CNPJ 76.659.820/0001-51, que se constitui em cópia do Termo de Acordo para
pagamento de débitos relativos à Graduação de Viviane Cristina Lançoni, firmado em
19/06/2005 que, de pronto, não se prestaria a comprovar despesas efetivas no ano-
calendário 2004.
Primordial, no entanto, para manter a glosa da dedução em comento, é o fato
relatado de a filha não cumprir os requisitos legais para figurar como dependente na
declaração de ajuste anual do impugnante, não havendo, portanto, que se falar em
dedução de eventuais despesas com sua instrução.
Isso posto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo a
exigência consignada na autuação.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010872/2007-28

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital